Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007088-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Litigância de Má-Fé, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPARECIMENTO DA PARTE ATRAVÉS DE ADVOGADO E PREPOSTO SEM QUALQUER PODER PARA TRANSIGIR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §8o DO ARTIGO 314 DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA REVERTIDA EM FAVOR DO ESTADO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento da parte através de advogado e preposto sem qualquer poder para transigir em audiência de conciliação que possui como finalidade a composição entre as partes equivale a ausência injustificada, caracterizando, ainda, como má-fé, na forma do que estabelece o inciso IV do artigo 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo), penalizado com multa em favor do Estado de até 2% sobre a repercussão econômica da demanda ou sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula Abusiva com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1010903-78.2017.8.11.0041, aplicou a requerida a multa prevista no §8o do artigo 314 de 2% sobre o valor da causa revertida em favor do Estado; bem como, declinou da competência para a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para onde deverão ser encaminhados para apensamento (vinculação eletrônica) os autos de n. 1010758-22.2017.8.11.0041. (id. 84942477)

Sustenta que não há que se falar, portanto, em suposta inexistência de poderes para transigir, eventual ato atentatório à dignidade da justiça por ausência injustificada em audiência, muito menos da existência de litigância de má-fé, capaz de dar guarida à multa arbitrada pelo juízo de origem, eis que a Agravante não só compareceu à audiência de conciliação, representada por seu advogado e preposto com amplos poderes, mas também manifestou o desinteresse em aceitar a proposta do Agravado.

Aduz que, o Juízo
a quo
não pode desconsiderar os instrumentos procuratórios juntados antes mesmo da audiência de conciliação, considerar suposto não comparecimento à audiência e aplicar multa por litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça.

Requer o provimento do presente recurso para que seja determinada o afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa ou proveito econômico, por suposto ato atentatório a dignidade da justiça, uma vez amplamente demonstrado que o advogado e preposto da empresa possuíam amplos poderes para transigir em audiência, contudo, apenas não aceitou a proposta formulada pelo Agravado; no mérito, seja provido o presente Agravo para reformar a decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé estabelecida em audiência de conciliação.

Por fim, sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13.245-A.

Liminar indeferida. (id. 85172970)

Informações. (id. 86596973)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula Abusiva com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1010903-78.2017.8.11.0041, aplicou a requerida a multa prevista no §8o do artigo 314 de 2% sobre o valor da causa revertida em favor do Estado; bem como, declinou da competência para a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para onde deverão ser encaminhados para apensamento (vinculação eletrônica) os autos de n. 1010758-22.2017.8.11.0041. (id. 84942477)

Pois bem.
Após a devida análise processual, tem-se que o presente Agravo não comporta o provimento desejado.

Nesse aspecto, salientando que o objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir as questões inerentes à decisão e seus limites, sob pena de supressão de instância, cabe aqui o debate acerca da presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova.

Destaco parte do decisum, objeto de impugnação:

“(...): Vistos. O artigo 314, § 8° do CPC, estabelece que a ausência injustificada das partes a audiência de conciliação pressupõe ato atentatório a dignidade da justiça e é sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou valor da causa, invertida em favor da União ou Estado.

O comparecimento da parte através de advogado e preposto sem qualquer poder para transigir em audiência de conciliação que possui como finalidade a composição entre as partes equivale a ausência injustificada, caracterizando, ainda, como má-fé, na forma do que estabelece o inciso IV do artigo 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo), ao que aplico a requerida a multa prevista no §8o do artigo 314 de 2% sobre o valor da causa revertida em favor do Estado.

Outrossim, conforme mencionado pelo procurador do autor, além do presente feito o autor possui outra demanda (processo n. 1010758- 22.2017.8.11.0041 em trâmite perante a 9a Vara Cível de Cuiabá) em desfavor do requerido, envolvendo outra unidade imobiliária.

A discussão daqueles autos é idêntica à discussão realizada no presente feito. Nesse contexto, ante a similaridade das demandas decorrente da identidade parcial dos elementos constitutivos das ações, plausível a reunião dos processos em um único juízo para processamento e julgamento simultâneo das causas, principalmente face a ausência de prolação de sentença naqueles autos, conforme averiguado por este magistrado em consulta ao sistema PJe nesta ocasião, possibilitando assim evitar decisões conflitantes e em prol da economia processual, nos termos do caput e § 3o art. 55 do Código de Processo Civil. (...)

Com fulcro nos arts. 58 e 59 do CPC, considerando que a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, o qual torna-se pelo registro ou pela distribuição da petição inicial, infere-se pela prevenção da unidade judiciária da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na medida em que aquela demanda restou distribuída em 06.04.2017 e a presente demanda restou distribuída em 07.04.2017.

Ademais, aquela demanda restou despachada em 25.04.2017, ao passo que a presente demanda restou despachada em 19.05.2017 (id. 7280514).

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste juízo para a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para onde deverão ser encaminhados para apensamento (vinculação eletrônica) os autos de n. 1010758-22.2017.8.11.0041.”.

Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil vigente, havendo interesse de qualquer uma das partes na auto composição do conflito, é de rigor a realização da audiência de conciliação, à qual autor e réu deverão comparecer.

Portanto, o não comparecimento injustificado das partes será caracterizado como ato atentatório à dignidade da justiça, penalizado com multa em favor do Estado de até 2% sobre a repercussão econômica da demanda ou sobre o valor da causa, transcrevo o parágrafo 8o do art. 334 do CPC:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Ademais, sobre a audiência de conciliação, a legislação processual civil estabelece que as partes deverão estar, obrigatoriamente, acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, §9o, do CPC), sem os quais o ato processual não poderá validamente se desenvolver.

Já o art. 334, §10, faculta às partes constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

Nesse caso, o advogado terá papel ainda mais participativo na audiência de conciliação, pois ele irá, em nome da parte, rejeitar ou aceitar a proposta de acordo.

No caso dos autos, extrai-se da ata de audiência (id. 84942477) que ‘o comparecimento da parte através de advogado e preposto sem qualquer poder para transigir em audiência de conciliação que possui como finalidade a composição entre as partes equivale a ausência injustificada, caracterizando, ainda, como má-fé, na forma do que estabelece o inciso IV do artigo 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo)’, a qual, por sua vez, não possuía procuração ou substabelecimento de poderes nos autos.

Assim, entendo que o comparecimento da parte Autora à audiência de conciliação era indispensável, tendo em vista que ela não se fez representada por advogado, com procuração com poderes específicos, nos moldes exigidos pela legislação processual civil.

Assim, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8o, do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MULTA - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - MANUTENÇÃO - IRREGULARIDADE NÃO SANADA - CONTRATO DE VENDA FINANCIADA - INADIMPLEMENTO - QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - OBRIGAÇÃO MANTIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVIMENTO NEGADO. - Se o recorrente, ainda que de forma sucinta, expõe a razão e os fundamentos para reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade. Cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando a parte autora, de forma injustificada, deixa de comparecer à audiência de conciliação, bem como o procurador que a representa no ato não detém poderes específicos para composição (art. 334, §8o do CPC). O adimplemento da obrigação, enquanto fato positivo, constitui ônus probatório da parte que o alega. Constatado regular exercício de direito do credor ao promover a negativação, não há que se falar em indenização a título de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.044160-8/001, Relator (a): Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/0020, publicação da súmula em 06/07/2020

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que:

“Artigo 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Da leitura do artigo supracitado, conclui-se que o legislador objetivava valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, garantindo aos magistrados a possibilidade de decretar medidas para compelir o cumprimento das suas decisões, tais como a desnecessidade de inversão do ônus da prova como bem asseverou o Douto Juízo de Piso antes da instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa.

Nesse sentido, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

(...) a intenção do preceito, que é dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais, inclusive para a tutela de prestações pecuniárias (art. 536, CPC) (Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 213)

Guilherme Rizzo Amaral, in Comentários às Alterações do Novo CPC, Editora RT, São Paulo, p. 222 escreve:

"O atual CPC veio a modificar tal estado de coisas, permitindo também a utilização da técnica da tutela mandamental (na qual se incluem medidas indutivas e coercitivas) para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive quando relacionadas aos deveres de pagar quantia. Permite-se, com isso, que o juiz, no caso concreto, e ponderando devidamente os valores da efetividade e da segurança, eleja os mecanismos mais adequados à realização prática do direito."

Depreende-se, pois, que o julgador, analisando a peculiaridade de cada caso, deve adotar as medidas que achar ser necessária; ademais, é possível a conexão entre os feitos, quando se observar entre eles uma mesma origem, a discussão daqueles autos é idêntica à discussão realizada no presente feito, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021